Tribunal: TJDFT
Processo: 0004883-35.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004883-35.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: EDIR DE OLIVEIRA NEGRY D E S P A C H O Ante a demonstração de interesse em transigir por parte do autor (ID 77260878) e a apresentação de proposta de acordo pela instituição bancária ré no ID 78332500, intime-se o apelado para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador